Tribunal: TJDFT
Processo: 0753189-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753189-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA PACIENTE: NATHANAEL VERISSIMO CONCEICAO SODRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 22374694). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2021 17:00:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora